Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716272-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01 AGRAVADO: MAGAZINE DA INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01 contra a decisão que, na execução de título extrajudicial n. 0702410-51.2024.8.07.0010 (taxa de condomínio) movida em desfavor de MAGAZINE DA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVICO LTDA., indeferiu a pesquisa SNIPER ao fundamento de que os dados fechados do sistema já constam nas recentes pesquisas SISBAJUD e RENAJUD e que os demais dados são abertos e acessíveis por particular. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de se antever a imprestabilidade da pesquisa almejada sem antes saber o seu resultado que, mesmo improvável, entende possível. Lembra que a execução deve ser célere e no interesse do credor. Prequestiona a necessidade de adoção do entendimento jurisprudencial das cortes superiores. Requer, em antecipação de tutela, a pesquisa SNIPER em nome da agravada e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SNIPER em nome da agravada. O pedido liminar não merece acolhida. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No presente caso, há pesquisas infrutíferas SISBAJUD e RENAJUD, tanto de julho de 2024 (ID 204560370 na origem), quanto de abril de 2025 (ID 231854945 na origem) que demonstram sobremaneira a ineficácia de seguir neste caminho de investigação patrimonial, o mesmo do sistema SNIPER. O argumento do agravante de que a improbabilidade de êxito na pesquisa SNIPER não pode presumir a sua imprestabilidade não se sustenta. Afinal, é exatamente a verificação de utilidade da pesquisa que autoriza a sua concessão. A eventual ideia de que todas as pesquisas disponíveis podem ter uma remota possibilidade de êxito sobrecarregariam sobremaneira o Poder Judiciário, in casu, sem qualquer notícia de cooperação por parte do credor Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, havendo pesquisas do juízo juntadas em abril último, o caso é de, em cooperação ativa e concorrente entre as partes, ver o agravante promover pesquisas particulares a ele disponíveis. Sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravante, não tenho conhecimento de que tenha ele juntado aos autos qualquer diligência particular, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator